Tribunal: TJMT
Processo: 1020562-35.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020562-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 059.086.361-42 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 059.086.361-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020562-35.2020.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – 32,09G (TRINTA E DOIS GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À GRAVIDADE DO DELITO – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

“
A alegação da necessidade de preservação da ordem pública, motivada nos efeitos devastadores do tráfico de drogas à sociedade, especialmente na disseminação de outros delitos não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva, constituindo, portanto, nítido constrangimento ilegal
” (STJ, HC 413.574/SP).

Diante da primariedade e da ausência de outros registros criminais em desfavor do paciente, a submissão dele a medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020562-35.2020.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON WENDER DA SILVA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson Wender da Silva Rodrigues
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, em decorrência da falta de fundamentação idônea no decreto de prisão.

Em suas razões assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 2) a prisão é ilegal, pois a decisão carece de fundamentação concreta; 3)
“a alusão à gravidade típica, própria, normal e, pois, abstrata de crimes da espécie do delito atribuído ao paciente e aos indícios que apontaram para a presença de elementares do mesmo delito, sem denotar, portanto, nenhuma especial gravidade, in concreto, ainda que essa alusão venha acompanhada de genéricas e extensas reflexões sobre as consequências que são próprias às infrações penais da espécie, não constituem elementos concretos reveladores da exigida imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública”
(sic); 4) não foi enfrentada a possibilidade de impor ao paciente medidas cautelares alternativas; 5) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 59925024).

A liminar foi
deferida
(Id.
60018476
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
65174599
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id.
66032955
).

É o relatório.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que, em 26-9-2020, a polícia fazia rondas em local de grande incidência de tráfico de drogas quando visualizou dois indivíduos em ‘atitude suspeita’, sendo que um deles – que respondia pela alcunha de “Pezão” e era ‘conhecido no meio policial’ – portava arma de fogo.

Ao perceberem que seriam abordados, os suspeitos empreenderam fuga.

Após a perseguição, o paciente foi preso, e com ele a polícia encontrou uma trouxinha de maconha.

Segundo os policiais responsáveis pelo flagrante, “
Geovane dos Anjos, vulgo ‘Pezão’, não foi encontrado
” (sic) (Id. 59925025).

Consta ainda que “
fora verificada a residência de onde os suspeitos teriam se evadido, logrando êxito em localizar diversas trouxinhas análogas à maconha, dinheiro em moeda corrente, dinheiro em moeda estrangeira, materiais que caracterizam a comercialização de entorpecente, rádio de comunicação de longa distância, que provavelmente é utilizado para o crime organizado
” (sic) (Id. 59925025).

O Laudo preliminar atestou o caráter nocivo da substância apreendida, que apresentou resultado positivo para maconha, e massa de 5,4g (cinco gramas e quatro centigramas) e 27,69g (vinte e sete gramas e sessenta e nove centigramas) (Id. 59925025).

Após manifestação do Ministério Público, o paciente teve a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, mediante os seguintes argumentos:

[...]

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Nesse sentido:

[...]

Além do mais, é de bom alvitre realçar, outrossim,
que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade, catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer
.

A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Nessa toada

“(...) Inexiste o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois consta dos autos que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada. - A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou que o acusado fazia da comercialização de drogas seu modo de vida, utilizando sua própria residência e, inclusive, com auxílio familiar, circunstâncias evidenciam certo grau de profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificam a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e a fim de se evitar a reiteração criminosa. - Presente a necessidade concreta de manutenção da custódia preventiva, inaplicáveis as medidas cautelares diversas à prisão por não se mostram suficientes ao caso em análise. Habeas Corpus não conhecido”. (STJ, HC 259583/PR – HABEAS CORPUS 2012/0242062-2, Relator (a): Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2013, Data da Publicação/Fonte: DJe: 16/04/2013).

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
Anderson Wender da Silva Rodrigues
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP
(Id. 59925025).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que o crime cometido é grave.

De fato, o
decisum
não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

Considerações a respeito “
da necessidade de preservação da ordem pública, motivada nos efeitos devastadores do tráfico de drogas à sociedade, especialmente na disseminação de outros delitos não constitui fundamento idôneo para decretar a prisão preventiva, constituindo, portanto, nítido constrangimento ilegal
” (STJ, HC 413.574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Nos autos, nada indica que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que em liberdade poderia cometer novos delitos, notadamente porque o caso em análise se trata do
único
registro criminal que pesa contra ele (informação obtida no SIAP).

A circunstância de o paciente, aparentemente, estar na companhia de pessoa conhecida da polícia – que portava arma de fogo –, não é suficiente para mantê-lo segregado.

A quantidade de droga apreendida – que totaliza pouco mais de 30g (trinta gramas) de maconha – tampouco pode ser apontada como expressiva.

Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao recorrente, detido na posse de 1,28g de cocaína e de uma arma de fogo. Ausente, portanto, a indicação de dado concreto que justifique a imposição da prisão cautelar.
[...] (STJ, RHC 110.741/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não apresentou qualquer motivação individualizada e concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante (i) da quantidade de substância entorpecente apreendida (15 invólucros de maconha e 3 pedras de crack, a qual teria sido dispensada pelos agentes - em tese 4 pessoas, incluindo um menor de idade - em um terreno baldio) (ii) e da primariedade do recorrente. [...]
(STJ, RHC 114.763/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem publica ou a finalidade do processo.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, confirmo a liminar anteriormente deferida e
concedo da ordem de habeas corpus
,
observado o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;

g) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020